Tribunal: TJSP
Processo: 1002079-42.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação - Descontos efetuados na aposentadoria da autora sem que tenha havido contratação ou sua associação - Inexistência de relação jurídica - Dano moral - Caracterização - Juros de mora devidos desde o primeiro desconto indevido - Fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015 e não por equidade - Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação - Descontos efetuados na aposentadoria da autora sem que tenha havido contratação ou sua associação - Inexistência de relação jurídica - Dano moral - Caracterização - Juros de mora devidos desde o primeiro desconto indevido - Fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015 e não por equidade - Recurso provido.